Tribunal: TJPA
Processo: 0800839-36.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800839-36.2022.8.14.0040

APELANTE: LUCIVANE PAIVA LIMA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VERBAS DE PLANTÃO E SOBREAVISO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de servidora municipal, reconhecendo o seu direito à ao recebimento de diferenças das verbas de 13° salário (gratificação natalina) e férias acrescidas do terço constitucional, pela inclusão na base de cálculo das verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se as verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória ou indenizatória; (ii) examinar se há coisa julgada formada no processo coletivo nº 0003853-71.2016.8.14.0040, capaz de obstar a pretensão individual da servidora agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a natureza remuneratória das verbas pagas por plantões e sobreavisos quando configurada habitualidade e contraprestação por trabalho efetivo ou disponibilidade funcional.

4. A Lei Municipal nº 4.231/2002 prevê expressamente a inclusão das vantagens habituais no cálculo de férias e décimo terceiro salário.

5. O Decreto Municipal nº 2.135/2013, que define a natureza indenizatória das verbas, não tem o condão de alterar a essência remuneratória da contraprestação habitual, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. A existência de processo coletivo não obsta o ajuizamento de ação individual por servidor não vinculado ao sindicato demandante, especialmente quando o pedido versa sobre direito personalíssimo e a natureza jurídica das verbas discutidas é reconhecida de forma autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os valores pagos por plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo de férias e décimo terceiro salário.

2. O ajuizamento de ação coletiva não impede o reconhecimento individual de direito cuja natureza jurídica é pacificada pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 1.021, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 4.231/2002, arts. 75 e 153.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 52.051/AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24/05/2021; TJPA, AIAC 0804427-51.2022.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 14/07/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Parauapebas
em face da decisão monocrática de Id. 19269584, que deu parcial provimento à Apelação de Lucivane Paiva Lima, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro nos os artigos 932, IV, “b” do CPC/2015 e 133, XII, “ “d”, do Regimento Interno deste TJPA, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e assim reformar a sentença julgando parcialmente procedente

o pedido inicial, para condenar o Município de Parauapebas ao pagamento das diferenças das verbas de 13° salário (gratificação natalina) e férias acrescidas do terço constitucional, considerando a inclusão na base de cálculo das verbas recebidas pela autora a título de plantões e sobreavisos, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda, tudo conforme a fundamentação.”

Nas suas razões recursais, o agravante argumenta que o Decreto Municipal nº 2.135/2013 dispõe que os serviços de plantão não seriam incorporados ao vencimento, à remuneração e aos proventos para quaisquer efeitos, bem como teriam natureza indenizatória, e não remuneratória.

Ademais, afirma que o julgado se equivocou quanto à aplicação da Lei Municipal nº 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) para a solução da lide, tendo em vista a existência de legislação específica sobre a matéria em comento, qual seja, a Lei Municipal nº 4.540/2013.

Por fim, aduz que o processo nº 0003853-71.2016.8.14.0040, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas, teria formado coisa julgada, o que impossibilitaria nova discussão no presente feito.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 23374652.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O cerne recursal gira em torno da pretensão de revisão do
decisum
que reconheceu a natureza remuneratória das verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos, e determinou sua inclusão no cálculo do décimo terceiro salário e das férias com terço constitucional, afastando a alegação de que tais verbas possuiriam natureza indenizatória conforme previsto no Decreto Municipal nº 2.135/2013.

Restou assentado na decisão agravada que, consoante à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as parcelas recebidas por servidores públicos a título de plantão ou sobreaviso, por constituírem contraprestação habitual pelo labor extraordinário ou pela disponibilidade funcional, possuem natureza remuneratória, não sendo possível classificá-las como indenizatórias,
in verbis
:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS. 1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016. 2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5°da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]". 3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS n. 52.051/AP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021)

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte Estadual já se posicionou reiteradamente pela inclusão das referidas verbas no cômputo do décimo terceiro salário e das férias, como se verifica nos seguintes Acórdãos paradigmáticos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PLANTÕES E SOBREAVISO. INCLUSÃO NAS VERBAS DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS. LEI MUNICIPAL N. 4.231/2002. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público e deu parcial provimento à apelação da servidora Gleisiane Gomes de Macedo, reformando parcialmente a sentença para reconhecer o direito às diferenças nas verbas de férias e 13º salário, com inclusão dos valores referentes a plantões e sobreavisos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores pagos a título de plantões e sobreaviso possuem natureza remuneratória e devem compor a base de cálculo de férias e 13º salário; (ii) estabelecer a legislação aplicável ao caso — se a Lei Municipal n. 4.231/2002, vigente na data do ingresso da servidora, ou a Lei posterior n. 4.540/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os valores pagos a título de plantões e sobreaviso configuram contraprestações habituais por serviços prestados em regime especial, possuindo natureza remuneratória, conforme entendimento do STJ.

4.

A Lei Municipal n. 4.231/2002, vigente ao tempo da admissão da servidora, estabelece expressamente que todas as vantagens percebidas devem ser computadas no cálculo das férias e da gratificação natalina.

5.

A Lei n. 4.540/2013, ao prever natureza indenizatória para tais verbas, não tem o condão de retroagir para prejudicar direito adquirido da servidora, em respeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

6.

A habitualidade no pagamento reforça o caráter remuneratório das verbas e justifica sua incidência sobre férias e 13º salário, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

7.

A decisão monocrática apreciou corretamente os fundamentos legais e jurisprudenciais, afastando a tese de que os valores teriam caráter exclusivamente indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os valores pagos por plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória e devem compor a base de cálculo das verbas de férias e 13º salário.

2.

Aplica-se a Lei Municipal vigente à época da investidura da servidora pública, sendo vedada a retroatividade de norma posterior que prejudique direito adquirido.

3.

A natureza remuneratória das verbas é reconhecida quando presentes habitualidade e contraprestação por trabalho, independentemente de rótulo legal de “indenizatória”.

(TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0804427-51.2022.8.14.0040, Rel. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 14/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCLUSÃO DE PLANTÕES E SOBREAVISOS NO CÁLCULO DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por MARCOS ANTONIO MIRANDA SILVA contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, em ação de cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, objetivando a inclusão das verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos no cálculo das férias, 1/3 constitucional, 13º salário e repouso semanal remunerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se as verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória para efeitos de cálculo de férias, 13º salário e repouso semanal remunerado.

3. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos têm natureza remuneratória, conforme entendimento consolidado pelo STJ, devendo integrar o cálculo das férias e do 13º salário.

4. O Decreto Municipal nº 2.135/2013, que exclui a incorporação dessas verbas aos vencimentos, não impede sua consideração no cálculo das gratificações e direitos previstos na legislação municipal (Lei nº 4.231/2002).

5. Quanto ao repouso semanal remunerado, não há previsão legal para incluir as verbas de plantões e sobreavisos em sua base de cálculo.

6. A revogação da justiça gratuita só seria possível mediante prova da alteração das condições financeiras do autor, o que não ocorreu, devendo ser mantida a isenção de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte para condenar o Município de Parauapebas ao pagamento das diferenças de férias e 13º salário com base nas verbas de plantões e sobreavisos.

Tese de julgamento
:

1. As verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória e integram o cálculo de férias e 13º salário.

2. Não há previsão legal para incluir essas verbas no cálculo do repouso semanal remunerado.

3. A justiça gratuita só pode ser revogada mediante comprovação de alteração das condições financeiras do beneficiário.

(TJPA – Apelação Cível n.º 0804291-54.2022.8.14.0040, Rel. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 18/10/2024)

Nesse ínterim, verifica-se que a exclusão da incorporação prevista no Decreto nº 2.135/2013 não impede, por si só, que as verbas de plantão e sobreaviso repercutam nos cálculos das parcelas remuneratórias, especialmente porque a autora, ora agravada, não postula a incorporação definitiva, mas apenas os reflexos remuneratórios nas parcelas devidas mensal e anualmente, conforme disciplinado pelos arts. 75, § 1º, e 153 da Lei Municipal nº 4.231/2002:

Art. 75. A gratificação natalina será paga, anualmente, a todo servidor municipal, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, independentemente da remuneração a que fizer jus.

§ 1º A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente.

(...)

Art. 153 – Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a gozá-las.

Quanto à alegação do Município de que a agravada não integra a base subjetiva do julgamento proferido no processo coletivo nº 0003853-71.2016.8.14.0040, é profícuo destacar que tal argumento não afasta o direito material individual, uma vez que a natureza remuneratória das verbas é objeto de reconhecimento jurisprudencial reiterado e não depende de vinculação a sindicato específico para ser reconhecida em ação individual.

Dessa forma, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo argumentos novos ou relevantes no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025